Tribunal: TJPA
Processo: 0801501-81.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801501-81.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CLEITON SOUSA DA SILVA - ME

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801501-81.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GELEIRA OURICURI EIRELI

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – BASA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. ART. 784, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de execução de título extrajudicial, afastando a suspensão anteriormente deferida em razão de conexão com ação revisional de contrato bancário.

II – A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação revisional em fase recursal autoriza a suspensão da execução por título extrajudicial por alegada prejudicialidade externa.

III – A mera propositura ou pendência de ação revisional não impede o regular prosseguimento da execução, nos termos do art. 784, §1º, do CPC.

IV – Inexistente causa legal de suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, especialmente porque a ação revisional c/c dação em pagamento n.

0854112-20.2022.8.14.0301 já foi sentenciada e encontra-se com recurso de apelação interposto nos autos, enquanto que a execução, ajuizada pelo BASA (0801472-94.2023.8.14.0013), encontra-se em fase inicial perante o juízo singular.

V - A execução possui rito próprio voltado à satisfação do crédito, sendo certo que eventual procedência da ação revisional, quando do julgamento da apelação, poderá, se for o caso, ensejar adequação do valor executado, mas não implica na suspensão da execução.

VI - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801501-81.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GELEIRA OURICURI EIRELI

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – BASA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GELEIRA OURICURI EIRELI em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0801472-94.2023.8.14.0013, ajuizada por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – BASA, que determinou o prosseguimento da execução, anteriormente suspensa em razão da conexão com a Ação Ordinária nº 0854112-20.2022.8.14.0301.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a execução deve permanecer suspensa até o trânsito em julgado da ação revisional conexa, alegando a existência de Embargos de Declaração pendentes e do Agravo de Instrumento nº 0810448-61.2025.8.14.0000, interposto contra decisão que indeferiu prova pericial contábil na ação ordinária. Aduz risco de decisões conflitantes e de prática de atos expropriatórios.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo para manutenção da suspensão da execução, bem como o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Irresignada, a agravante interpôs Agravo Interno de id n. 33934015.

Em contrarrazões, o agravado BANCO DA AMAZÔNIA S.A. sustenta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento nº 0810448-61.2025.8.14.0000 em razão da superveniência de sentença na ação revisional. No mérito, defende a inexistência de óbice ao prosseguimento da execução, nos termos do art. 784, §1º, do CPC, bem como a ausência de garantia do juízo e de efeito suspensivo automático decorrente da mera existência de ação revisional ou recursos pendentes. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801501-81.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: GELEIRA OURICURI EIRELI

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. – BASA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, considerando o princípio da duração razoável do processo e da economia processual, bem como estando o presente Agravo de Instrumento apto ao imediato julgamento de mérito, resta prejudicado o Agravo Interno de id n. 33934015, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não assiste razão à agravante.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão de manutenção da suspensão da Ação de Execução nº 0801472-94.2023.8.14.0013 até o trânsito em julgado da Ação Ordinária nº 0854112-20.2022.8.14.0301, sob alegação de prejudicialidade externa.

Todavia, não se mostra cabível a suspensão do processo executivo em decorrência de alegada prejudicialidade externa, considerando que não há causa legal apta a justificar a paralisação da execução.

Isso porque a ação revisional nº 0854112-20.2022.8.14.0301 já foi sentenciada, encontrando-se atualmente com recurso de apelação, pendente de julgamento, circunstância que, inclusive, esvaziou o objeto do Agravo de Instrumento nº 0810448-61.2025.8.14.0000, anteriormente interposto contra decisão interlocutória que indeferiu prova pericial contábil.

Desse modo, inexiste fundamento apto a justificar a suspensão da execução com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ação revisional relativa ao débito exequendo não impede o prosseguimento da execução, tampouco autoriza, automaticamente, sua suspensão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1.
A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução. Precedentes. 2
. Hipótese em que não impugnado fundamento do acórdão recorrido, a saber: a ausência de garantia da execução. Incidência da Súmula 283/STF. 3.
A suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo, o que não se verificou neste processo. Jurisprudência do STJ
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1936471 SC 2021/0237641-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

A agravante pretende, em verdade, atribuir efeito suspensivo automático à mera existência de ação revisional e de recursos pendentes, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

O art. 784, §1º, do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“§ 1º A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.”

A norma processual é clara ao assegurar a autonomia da tutela executiva, impedindo que o simples ajuizamento de ação revisional funcione como instrumento de paralisação automática da execução.

No mesmo sentido:

EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SUSPENSÃO PRETENDIDA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE SEM COMPROVAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA SUSPENSÃO, SALVO HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI 5741/71) . PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO QUE DETERMINA A NÃO ASSINATURA DA CARTA DECORRENTE DO PRACEAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. 1.-
O simples ajuizamento de ação ordinária com o objetivo de revisar cláusulas de contrato de financiamento, sem depósito da importância reclamada na inicial ou prova de resgate da dívida (Lei 5471/71, art . 5º, I e II), não autoriza a suspensão de execução hipotecária ajuizada fundada nesse mesmo contrato. 2.- A procedência da Ação Revisional, apontando a ilegalidade de cláusulas do contrato que embasa a execução, não torna ilíquido o crédito, ensejando, apenas o ajustamento do valor da execução ao montante apurado na ação revisional.
3 .- No caso dos autos, contudo, foi reconhecida, em sede Revisional ainda não transitada em julgado, a própria extinção da dívida. Essa peculiaridade recomenda a abstenção da assinatura da carta de arrematação, adjudicação ou remissão decorrente do praceamento, até que se comprove o trânsito em julgado da decisão de procedência havida na ação revisional. 4.- Recurso Especial provido em parte .

(STJ - REsp: 1306390 SP 2011/0211207-2, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou o prosseguimento da execução,
ante ao julgamento de improcedência dos embargos e ausência de notícia de concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto na ação incidental.
Pretensão à reforma. Inadmissibilidade. Ausência de prejudicialidade externa. Inaplicabilidade do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil à hipótese dos autos, pois a ação executiva prescinde de sentença de mérito. Aplicação, ainda, do disposto no artigo 784, §1º, da Lei Processual Civil, que preceitua que a propositura de ação relativa ao débito constante do título executivo não constitui óbice ao andamento da execução. Decisão agravada mantida. Agravo não provido.”
(TJSP - Agravo de Instrumento nº 2274872-65.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jairo Brazil, 16ª Câmara de Direito Privado, julgado em 02/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NÃO ACATADAS. NO CASO EM APREÇO NÃO HÁ ÓBICE PARA QUE A AÇÃO REVISIONAL E OS EMBARGOS À EXECUÇÃO TRAMITEM SEPARADAMENTE. SÚMULA 235 DO STJ. VERIFICA-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. MERECE ADEQUAÇÃO - OS JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR DE 12% AO ANO EM TODOS OS CONTRATOS PAUTADOS NAS CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL. QUANTO À TAXE DEL CREDERE MERECE AJUSTE DE MODO A ADEQUAR SEU PERCENTUAL A 3% NOS CONTRATOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.177/2001. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – (...) Preliminares afastadas.

II –
Observa-se que os títulos são líquidos, certos e exigíveis. Ademais, não há óbice no trâmite apartado da ação de execução e da ação revisional, por não haver questão prejudicial que impeça o processamento da execução, além disso, as demandas não se encontram na mesma fase processual e a dita conexão resta inócua neste momento, sendo pertinente o prosseguimento da execução
.
Súmula 235 do STJ.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0003920-29.2007.8.14.0015 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-07-18)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE EM PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução de título extrajudicial, fundamentado nos arts. 313, V, "a", e 921 do CPC, sob alegação de prejudicialidade externa, consistente em ação anulatória de leilão de imóvel ofertado como garantia.

O agravante alegou que o imóvel, objeto de discussão em ação anulatória, seria suficiente para garantir o pagamento integral da dívida executada, pugnando pela suspensão do feito executivo até o desfecho do referido processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação anulatória envolvendo o imóvel ofertado em garantia justifica a suspensão da execução fundada em título extrajudicial certo, líquido e exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução está fundada em título extrajudicial que representa obrigação líquida, certa e exigível, não havendo prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão da demanda, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC.

5. A ação anulatória em curso não interfere na validade ou exigibilidade do crédito exequendo. A execução visa à satisfação do direito do credor, não podendo ficar condicionada a eventos futuros incertos.

6. Não houve oferecimento de garantia suficiente nem interposição de embargos à execução, requisitos para eventual atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

7. A possibilidade de penhora de diversos bens não configura, por si só, situação de perigo de dano ou risco de irreversibilidade, tampouco excesso de execução atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A existência de ação anulatória envolvendo imóvel ofertado como garantia não justifica a suspensão da execução fundada em título extrajudicial certo, líquido e exigível. 2. A mera expectativa de venda futura do bem não constitui causa legal de suspensão da execução.

(TJPA . AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0818696-16.2025.8.14.0000 . RELATOR: DESEMBARGADOR
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Data do Julgamento: 18/11/2025)

A jurisprudência dos tribunais brasileiros, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a simples propositura ou pendência de ação revisional de contrato bancário não possui o condão de suspender a execução de título extrajudicial, principalmente no presente caso, em que a ação revisional c/c dação em pagamento n. 0854112-20.2022.8.14.0301 encontra-se sentenciado e conta com recurso de apelação interposto pelos autores e a ação de execução por título extrajudicial (0801472-94.2023.8.14.0013), ajuizada pelo Banco da Amazônia (BASA), encontra-se em fase inicial perante o juízo singular.

Cumpre salientar, ainda, que a orientação consolidada na Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça reforça a inexistência de fundamento para a manutenção da suspensão da execução.

Súmula 235 / STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado

A execução possui rito próprio voltado à satisfação do crédito, sendo certo que eventual procedência da ação revisional, quando do julgamento da apelação, poderá, se for o caso, ensejar adequação do valor executado, mas não implica na suspensão da execução.

Ademais, a execução ainda se encontra em fase inicial, sendo certo que, no curso do processo executivo, será oportunizada à executada a oposição de embargos à execução, observando-se plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Não há, portanto, fundamento jurídico apto a justificar a atribuição de efeito suspensivo à execução até o trânsito em julgado da ação revisional.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 12/06/2026